Tribunal: STF
Processo: RE 114681
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
- CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. Retificação de acórdão prolatado em recurso extraordinário,
interposto por promitentes compradores de imóvel por escritura não inscrita no Registro
de Imóveis, para declarar que não se conhece do recurso, por aplicação da
Súmula 621 desta Corte.